Tribunal: TJDFT
Processo: 0709311-86.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AVAL. OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E INDIVIDUALIZADA. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 EDITADA PELO BANCO CENTRAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. DANOS MATERIAIS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a alegada falha na prestação de serviço da instituição financeira diante da promoção de descontos nas contas bancárias mantidas pela autora para pagamento de dívida constituída por cédulas de crédito bancário, situação em que figura como avalistas.
2. Convém observar que a regra prevista no art. 4o da Resolução no 4.790/2020, editada pelo Banco Central do Brasil, estabelece a necessidade de que a aludida autorização de débito seja expressa e individualizada.
3. Ressalte-se que o aval é o ato cambiário pelo qual o terceiro (avalista) se responsabiliza pelo adimplemento da obrigação constante no título. Assim, o aval consiste em garantia oferecida em favor do credor do título de crédito, de modo autônomo em relação à obrigação principal. É importante esclarecer que a cédula de crédito bancário é título de crédito (art. 26 da Lei no 10.931/2004). 3.1. Nesse contexto, o aval afigura-se, como já referido, em obrigação autônoma em relação à dívida assumida pelo avalizado, submetida aos princípios do regime jurídico cambial (cartularidade, literalidade e autonomia).
4. No caso em exame o direito formativo previsto na Resolução Bacen no 4.790/2020, foi exercido pelo emitente da cédula de crédito bancário e seus avalistas.
5. A despeito do inconveniente vivenciado pela autora, o desconto indevido em sua conta corrente não transgrediu a dimensão do aborrecimento.
6. Em relação aos alegados danos materiais, convém ressaltar a sociedade anônima ré deve ser condenada a restituir o valor referente à diferença do montante descontado indevidamente da conta corrente da demandante e o valor efetivamente restituído, a ser apurado ulteriormente por cálculos. 6.1. A referida quantia deverá ser devolvida à demandante de modo simples, pois, no presente caso, não ficou caracterizada a hipótese prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.